Tribunal: TJDFT
Processo: 0720783-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAZENDA PÚBLICA X JUÍZO CÍVEL. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DESFAVOR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR À ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.850/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. A Lei no 13.850, de 25/6/2019, alterou o art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, para afastar a competência do juízo da Fazenda Pública para processar e julgar demandas que tenham como parte as sociedades de economia mista do DF.
2. Se a Vara Trabalhista para a qual a pretensão foi inicialmente distribuída somente determinou a remessa do feito para a Justiça Comum em 13/04/2020, portanto, quando não mais incumbia ao juízo fazendário o exame da demanda, esta deve ser apreciada pela Vara Cível correspondente, por competência residual aferivel no momento da respectiva distribuição.
3. A manutenção da competência da Vara de Fazenda Pública prevista pelo art. 4o da Lei no 13.850/2019 restringe-se aos feitos que já se encontravam em curso naquele juízo, não sendo possível considerar a data da distribuição originária perante a Justiça do Trabalho como parâmetro para fixação da competência dos órgãos singulares do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segunda Vara Cível de Águas Claras).